Tribunal: TCU
Processo: 026.071/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento da oferta permanente, sob o regime de partilha de produção, para outorga de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural no polígono do Pré-sal, nas bacias de Campos e de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de nova rodada de oferta permanente (OPP 2025), sob o regime de partilha de produção, para outorga de contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural, em blocos situados nas bacias de Campos e Santos, incluindo áreas do pré-sal, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, sob o ponto de vista formal, e dado o escopo definido para a análise, nos termos da IN-TCU 81/2018, que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis atendeu os aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados, por meio do acervo documental inerente ao certame da Oferta Permanente de Partilha de Produção; 9.2. manter a classificação das peças classificadas como sigilosas, nos termos dos arts. 6o, inciso III, e 25 da Lei 12.527/2011; art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto 7.724/2012; arts. 157, 160, § 1o, e 167 do RI/TCU; e arts. 8o, § 3o, inciso III, 9o, inciso VIII, 11, inciso III, e 17 da Resolução-TCU 294/2018; 9.3. dar ciência à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, de que, caso o bloco de Mogno venha a ser incluído novamente no edital da OPP 2025 ou em outra rodada de licitação, é imprescindível que o TCU realize nova avaliação, conforme o rito estabelecido pela IN-TCU 81/2018, tendo em vista que alterações nos critérios de partilha de produção para áreas que se estendem além da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira, que venham a ser disciplinados pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), podem implicar modificações nas condições econômicas e jurídicas da licitação, com impacto direto sobre as vantagens e a legalidade do contrato para a União; 9.4. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia (MME); e 9.5 restituir os autos à AudPetróleo, para o acompanhamento das providências adotadas pela ANP após a publicação do edital, incluindo a realização de eventuais ciclos competitivos com base no edital da OPP 2025, nos termos da IN-TCU 81/2018.